Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SÚMULA 358 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

2. Como bem definido na origem, “para a exoneração da obrigação alimentar deve-se averiguar as reais necessidades da alimentanda. E, da análise superficial permitida neste primeiro momento, não é possível presumir a ausência de necessidade ou a alteração substancial na possibilidade do alimentante. É preciso, portanto, cautela. Ademais, tendo em vista o caráter satisfativo da tutela vindicada evidencia-se prudente aguardar-se o desenvolvimento da marcha processual”.

3. De fato, precisar as necessidades da agravada ou a alteração substancial na possibilidade do agravante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Recomendável seja a pleiteada exoneração objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória. 3.1. “4. Inviável o acolhimento do pedido liminar de exoneração da prestação alimentícia se inexistente nos autos elementos que demonstrem que a alimentanda pode prover seu próprio sustento, demandando o necessário estabelecimento do contraditório, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1612390, 07170887220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO